Tribunal: TJDFT
Processo: 0732273-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIPLOMATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade de jurídica e tutela provisória de urgência, onde se determinou o arresto de dinheiro em contas da agravante, em cumprimento de sentença requerido por VANESSA DE FÁTIMA ROCHA MARZOLA. Na origem, a agravada requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao argumento de que o devedor, MARCOS CESAR DA CUNHA alienou imóvel em condomínio entre as partes e pactuou o depósito do preço em conta bancária de titularidade da pessoa jurídica e da qual é o único sócio. Em razão desse fato, requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a concessão da tutela de urgência para arrestar saldos bancários e veículos de propriedade da pessoa jurídica. O juízo determinou o processamento do incidente e deferiu a tutela de urgência em relação a eventuais saldos encontrados no sistema bancário nacional. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não estariam presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica e que o juízo a teria deferido irregularmente, em desrespeito ao devido processo legal. Quanto ao arresto, argumentou que não poderia ser deferido antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que não estariam presentes seus pressupostos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “a fim de se anular o arresto determinado pelo juízo a quo dos ativos financeiros titularizados pela sociedade empresária” e, ao final, o provimento do recurso para “cassar/reformar o v. decisum, uma vez que não observou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo certo que o Eminente Juiz a quo concedeu a tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros titularizados pela sociedade empresária, sem que ora Agravante fosse citada, muito menos procedeu a inclusão da Agravante no polos passivo para que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa”. Preparo regular sob ID 29759939. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Pugna a parte exequente pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, com pedido de tutela de urgência de arresto (ID 102151409). Argumenta, em suma, que no feito de no 0708446.49.2018.8.07.0001, que também tem tramitação neste Juízo, o executado alienou o bem imóvel, que estava em fase de leilão judicial, sem anuência da exequente e sem comunicação nos autos. Assevera que o executado se utilizou da pessoa jurídica que almeja a desconsideração para receber os valores. Afirma que o executada “tenta de forma fraudulenta frustrar o cumprimento de sentença, fraudando as duas execuções, ocultando patrimônio e dinheiro na orbe da sua pessoa jurídica” (ID 102151409, p. 4). Defende como presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC). Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: ‘A – Nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica SISBAJUD e RENAJUD, em face da empresa DIPLOMATA CONSTRUÇÕES E REFORMAS COM ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI. CNPJ 20.000.719/0001-30’. É o breve relato. D E C I D O. Inicialmente, diante da manifestação da parte exequente de ID 101645912, informando que já não subsistem valores a serem alcançados com a penhora deferida no ID 101173777, RECOLHA-SE o mandado de ID 101636776. No mais, o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência, em fase de conhecimento ou cumprimento de sentença, demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Acerca dessa pretensão, assinalo que o provimento jurisdicional cautelar de arresto/sequestro não mais encontra sede própria, na topografia do CPC/15. No entanto, o percurso pelos seus delineamentos doutrinários ainda representa caminho necessário para o almejado deferimento. Assim, com a finalidade garantidora de obrigação que se afirma impaga, tenho por imprescindível a demonstração de que o devedor de certa obrigação pratica atos com o aparente intento de frustrar o seu cumprimento, quer alienando bens e contraindo dívidas superiores à sua capacidade, preordenando-se à insolvência; quer furtando-se do seu domicílio; quer pela prática de artifícios fraudulentos, com o fim de frustrar a execução ou lesar credores. Prescrevia, ainda, o art. 814 do CPC/73 que, para a concessão do arresto, seria essencial a prova literal da dívida líquida e certa (inciso I), bem como a prova documental ou justificação de algum dos casos acima mencionados (inciso II). No caso dos autos, rememoro que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor de locação de imóvel que as parte então mantinham em condomínio – descrito como SMPW Quadra 5, Conjunto 6, Chácara 11, Brasília-DF – , em razão de dissolução de união estável, até a concreta cessação da posse exclusiva do requerido sobre o bem (cópia no ID 65348470), o que foi parcialmente alterado por ocasião dos recursos manejados, para consignar o termo inicial a data de 20/10/2014 e a base do percentil em R$ 12 mil (doze mil reais) – conf. cópia do Acórdão de ID 65348472 –. Já em sede de recurso especial, foi dado provimento ao recurso para determinar a data da citação como termo inicial para o cômputo dos aluguéis devidos (ID 65348474). De outra banda, também tramitou neste Juízo o feito de no 2014.01.1.078031-9 (autos eletrônicos de no 0708446-49.2018.8.07.0001), no qual foi decretada a extinção do condomínio e determinada a alienação judicial do imóvel SMPW Quadra 5, Conjunto 6, Chácara 11, Brasília-DF. Em consulta aos autos eletrônico, anoto que o feito já se encontrava na fase de alienação do bem, com avaliação homologada e designação de leiloeiro, tendo sido comunicada a superveniente alienação do bem pelo executado -- registre-se, sem autorização judicial --, sendo homologado, posteriormente, acordo entre a exequente e o terceiro adquirente (ID 101874311 daqueles autos). Nessa senda, almeja a parte a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para alcançar bens em nome da empresa DIPLOMATA CONSTRUÇÕES E REFORMAS COM ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI (CNPJ 20.000.719/0001-30). Para tanto, a aparte apresenta cópia do contrato de compra venda celebrado entre o executado e o terceiro adquirente (ID 101645913), dando conta da alienação do imóvel pelo valor de R$ 1.750,000,00, bem assim sendo indicada conta para efetivação dos pagamento o da pessoa jurídica “Diplomata Papeis” (CNPJ 20.000.719/0001-30), além comprovantes de transferência efetivados em favor da empresa (IDs 102151417; 102151418; 102151419; 102151420; 102151421; 102151423; 102151425; 102151426; 102151427; 102151429; 102151430). Outrossim, consta que a mencionada pessoa jurídica é constituída sob forma de EIRELI, tendo o executado como sócio (IDs 102151413 e 102151415). Nesse panorama, tenho por presente a probabilidade do direito, na medida em que, mesmo pendente demanda judicial com vistas a alienação judicial do bem imóvel então detido em condomínio entre as partes (autos eletrônicos de no 0708446-49.2018.8.07.0001), com avaliação homologada e designação de leiloeiro, a parte requerida, sem conhecimento da parte requerente e autorização judicial, alienou o bem a terceiro, bem assim se utilizou da pessoa jurídica para recebimento dos valores, a denotar o intuito de evitar constrição judicial – que já se mostraram infrutíferas nos autos, v.g. pesquisas no sistema BACENJUD/SISBAJUD de IDs 100209421 e 70755233 –. Assim, em juízo de “summaria cognitio”, vejo como presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, diante da confusão patrimonial e desvirtuamento da pessoa jurídica (art. 50, §1o e §2, II e III, do Código Civil), em sua modalidade invertida (art. 50, §3o, do CC). No atinente ao Perigo de Dano, tenho-o por presente, na medida em que da conduta do executado intui-se o esvaziamento patrimonial pessoal e uso da pessoa jurídica para recebimento de valores para se furtar à execução. Some-se, ainda, a volatilidade inerente aos ativos financeiros, que inviabilizará (ou dificultará sobremaneira) eventual percebimento dos valores pela executado da condenação havida nos presentes autos. Pelo exposto, DEFIRO a pretensão deduzidas a título de Tutela de Urgência para ARRESTAR ativos financeiros titularizados pela sociedade empresária DIPLOMATA CONSTRUÇÕES E REFORMAS COM ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI. (CNPJ 20.000.719/0001-30) no sistema bancário nacional, por intermédio da ferramenta SISBAJUD – cujo protocolo secunda esta Decisão –. no valor de R$ 421.503,97 (quatrocentos e vinte e um mil quinhentos e três reais e noventa e sete centavos) – última atualização do débito (ID 99289496) –. No que tange ao RENAJUD, por ora, tenho que sua análise demande o insucesso da iniciativa supra. No mais. Cuidando-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que se processará sob o rito do art. 133 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 4o, III, da Instrução no 4 de 4 de outubro de 2019). CADASTRE-SE a pessoa jurídica na condição de Interessado, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Após, CITE-SE e INTIME-SE a pessoa jurídica qualificada na inaugural do incidente, para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC).” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, quanto à argumentação deduzida acerca dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, neste juízo prelibatório não se vislumbram sequer os pressupostos de admissibilidade recursal. A agravante se insurgiu contra alegada desconsideração da personalidade jurídica e supostamente sem observância aos primados da ampla defesa e do contraditório. Porém, a decisão em tela não apreciou o mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ao contrário, tão somente determinou o processamento do incidente, com a citação da recorrente para viabilizar a ampla defesa e o contraditório. Desta forma, diante de evidências de que o recurso, nesta parte, não atende sequer aos pressupostos de admissibilidade, afasta-se in limine a probabilidade de provimento, enquanto requisito necessário ao deferimento da liminar. Quanto à insurgência em face à parte da decisão que concedeu a tutela de urgência, em que pese estejam presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, não se vislumbra a necessária plausibilidade. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O juízo reconheceu a necessidade de garantia do resultado útil do processo diante da constatação de que o devedor havia alienado imóvel de propriedade comum entre as partes, inclusive se constitui objeto de outra ação de dissolução de condomínio, e pactuou com o adquirente que o preço seria depositado em conta da pessoa jurídica, da qual é o único sócio. Tais fatos, aliados ao inadimplemento e resistência ao pagamento no cumprimento de sentença, constituem indícios relevantes da tentativa de esvaziamento patrimonial, cujo propósito e justificativas deverão ser analisados por ocasião do julgamento de mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, resta claro o risco ao resultado útil do processo, posto que eventual desbloqueio do saldo mantido em contas bancárias da agravante elidiria a possibilidade alcançar seus bens para garantia da execução futuramente, uma vez que a própria recorrente já declarou que pretende destinar tais recursos para o pagamento de outras obrigações. Em conclusão, eventual concessão da liminar para restituição do numerário neste momento teria efeito irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator